Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715917-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE FERREIRA BRITO AGRAVADO: ANTONIO GONCALVES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FILIPE FERREIRA BRITO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF nos autos da ação de abatimento de preço no 0717862-47.2019.8.07.0020 (ajuizado por ANTONIO GONÇALVES NETO, ora agravado, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Há questões pendentes nos autos. [ ] 3 – DA DECADÊNCIA A parte ré sustenta a decadência com base na alegação do vício redibitório. Embora este Juízo entenda que o campo propício para a resolução da questão, notadamente quando abarca a totalidade da controvérsia posta, seja a Sentença, referido pedido não merece acatamento. A questão pendente nos autos, conforme já disposto em Saneador, consiste em um dos vícios da manifestação da vontade. Aduziu, portanto, que a ré imperou em dolo negativo, pretendendo a manutenção do negócio, com abatimento dos prejuízos. Referida pretensão encontra-se, portanto, dentro das causas de anulabilidade do negócio jurídico, a encerrar aplicação de regime jurídico diverso do alegado pela ré. Para hipóteses como a presente, o CC leciona que o prazo decadencial incidente é de 04 (quatro) anos: “Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: [...] II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;” Não há que se falar, portanto, em mero vício redibitório no caso em apreço. Diga-se, ainda, que, pelo princípio da actio nata, largamente sufragado pela doutrina e jurisprudência do STJ, os prazos que fulminam a pretensão da parte ou o exercício de um direito potestativo devem ser contados do conhecimento do lesado a acerca do fato lesivo ou deflagrador, o que não se confunde, necessariamente, com a data da formalização do negócio jurídico. No caso, a ré quer firmar que o termo inicial do prazo decadencial consiste com a mera assinatura do DUT, o que não deve ser aceito, conquanto há nos autos lastro indicativo que a parte autora somente teve ciência dos fatos após laudo elaborado por especialistas. Referido lastro documental (ID 52466609) data de 04/11/2019. Já a presente ação fora ajuizada em 17/12/2019. Diga-se que o abatimento pretendido pela parte autora depreende a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos, abatendo o valor que, em seu entender, seria o aplicável à época se não houvesse a presença de vício de manifestação, não como mera modalidade de vício redibitório. Desta forma, não há que se falar em decadência, razão pela qual REJEITO a prejudicial de mérito. [ ] 5 – DISPOSITIVO Em face do que exposto: [ ] 3 – REJEITO a prejudicial de decadência [ ]” (ID 89795157, autos originários - grifei). Nas razões (ID 25778137), narra o réu/agravante FILIPE PEREIRA BRITO que o agravado ANTONIO GONÇALVES NETO ajuizou ação de abatimento de preço de negócio jurídico firmado com o agravante “referente a uma caminhonete Nissan/Fontier SE 4x2ATT, ano/modelo 2012/2013, cor verde, placa JKE9580, de propriedade do réu FILIPE FERREIRA BRITO, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), adquirida em 10 de junho de 2019”; que o agravado “entregou ao Agravante um veículo GOLF 1.4 TSI BRANCO, placa PJF8360, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) mais o valor de R$ 7.000,00 em espécie, tal negociação teria ocorrido quando da transferência dos DUT’s dos veículos em cartório (10.06.2019)”; que “ato contínuo, o Agravado, ora Autor, alegou que em novembro de 2019 teria vendido a caminhonete Nissan/Fontier, com a consequente transferência do bem, sendo surpreendido 20 dias depois com a ligação do adquirente informando que o carro era objeto de sinistro e leilão”; que “o adquirente condicionou a manutenção do negócio, caso houvesse um deságio, contendo 30% de abatimento sobre o valor do automóvel, com base na tabela FIPE”; que, “não concordando com a proposta feita pelo promitente adquirente, o Agravado desfez o negócio e entrou em contato com o Agravante, informando não saber que o carro era oriundo de leilão e já ter sofrido sinistro, solicitando ao Agravante, em seguida, ressarcimento pelo valor que deixou de ganhar”; que, “diante da negativa do Agravado ajuizou o feito de origem requerendo o valor que supostamente deixou de ganhar em razão das omissões praticadas pelo Agravante e danos morais pela situação vivenciada”; que, “recebida a inicial o Agravante foi citado para apresentar defesa e documentos”; que, “recebida a defesa, o juízo de piso concedeu prazo comum para as partes especificarem as provas que entendessem necessárias para o deslinde do imbróglio, bem como distribuiu os ônus da prova, com base no art. 373 do CPC”; que “no prazo de provas, o Agravante arguiu a aplicação do instituto da decadência [ ]”; e que, em seguida, “o magistrado de piso proferiu a decisão recorrida, com base no art. 178, inciso II do CC, agindo, desse modo, equivocadamente”. Sustenta que o artigo 178, inciso II do Código Civil, erigido como fundamento da decisão recorrida, “versa sobre decadência quando há pedido de anulação do negócio jurídico, o que não é o caso”. Aduz que, “conforme se depreende da petição inicial, o Agravante em nenhum momento pediu a rescisão ou anulação do negócio, muito pelo contrário, ambos permaneceram com a troca dos carros. O pleito do Autor foi com relação a vício redibitório com o consequente pedido de abatimento, ou seja, previsão taxativa do art. 445, § 1o, do Código Civil, que é claro com relação a aplicabilidade da decadência”. Alega, ainda, que “o magistrado equivocou-se novamente ao fundamentar sua negativa sob a alegação de que o Agravante quis firmar o termo inicial do prazo decadencial a partir da assinatura do DUT”; que “por se tratar de bem móvel e de fato possível de ser verificado da posse do bem, é certo que a aplicação, nesse caso, é do art. 445, § 1 do CC”. Argumenta que “ainda que se cogitasse pela ciência do fato (04.11.2019), o Agravante ajuizou a ação somente em 17.12.2019, ou seja, após 30 dias da ciência do fato, enquadrando-se, novamente, na previsão taxativa do art. 445, § 1, do Código Civil, eis que se trata de bem móvel e a natureza do pedido poderia ser verificado quando da posse bem”. Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: “no caso vertente, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito são o fato de que, caso não haja a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso, o processo de origem seguirá normalmente, seguindo para uma decisão terminativa, o que poderá confrontar com a decisão proferida pelo Tribunal. Além disso, caso seja acolhida a tutela de urgência para que haja a suspensão do feito até julgamento do presente recurso, não trará prejuízo às partes, de modo que não incidirá na probabilidade de haver duas decisões distintas, e, também, impedir que atos probatórios sejam realizados manifestamente”. Ao final, requer: “i. Em sede de tutela de urgência, inaudita altera partes, com fundamento no artigo 300 do CPC, que seja determinado ao juízo a quo suspender o feito originário até a decisão final deste agravo de instrumento, no intuito de preservar o resultado útil do processo e evitar prejuízo econômico e temporal as partes; ii. NO MÉRITO: a) O acolhimento e provimento do presente recurso, para que seja acolhida a decadência nos termos do art. 445, § 1, do Código Civil, com a consequente extinção do feito nos termos do art. 487, inciso II do CPC.” (ID 25778137, p. 10). Preparo regular (ID 25778140 e 25778141). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada alegação de decadência (mérito do processo); conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. Isto o que tem sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES ANTECEDENTEMENTE LÓGICAS AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO E QUE ABRANGE A DECISÃO QUE ACOLHE OU QUE REJEITA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO OU DA DECADÊNCIA. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL PLAUSÍVEL, TANTO QUE ACOLHIDA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO, ADEMAIS, QUE ERA ÚNICO MEIO DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [ ] 5- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Precedentes. [ ] 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer o réu/agravante, em tutela de urgência, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar os efeitos da decisão pela qual rejeitada a alegação de decadência do direito do autor/agravado “até decisão final deste agravo de instrumento, no intuito de preservar o resulto útil do processo e evitar prejuízo econômico e temporal às partes”. E em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Cuida-se, na origem, de ação quanti minoris, fundada nos artigos 441 e seguintes do Código Civil, ajuizada em 17.12.2019, por meio da qual pretende o autor/agravado, dentre outros, o recebimento do valor de R$ 18.253,80 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), referente ao abatimento do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da tabela FIPE do veículo Nissan/Fontier SE 4x2ATT, ano/modelo 2012/2013, placa JKE9580 (R$ 60.846,00), objeto de compra e venda realizada com o réu/agravante, alegação de vício oculto (veículo objeto de sinistro e leilão) conhecido somente quando da realização de vistoria especializada em 4.11.2019 (ID 52466113, autos originários). Citado, o réu/agravante apresentou contestação (ID 81454760, autos originários), e quando da especificação de provas, alegou decadência do direito do autor: “Embora o Requerido já tenha apresentado suas fundamentações no que tange ao requerido na inicial, é certo que decadência no ordenamento jurídico é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. Pois bem, o art. 445, parágrafo primeiro do Código Civil traz a seguinte redação com relação a decadência do direito de obter redibição ou abatimento no preço: Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1 o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. Logo, considerando que a transação entre as partes ocorreu em 10.06.2019 (vide DUT), e por se tratar de coisa móvel, tem-se a aplicação do instituto da decadência do pedido do Autor, uma vez que não houve vício no negócio jurídico entre as partes, e, ainda que houvesse, o que se admite apenas por hipótese, tal vício poderia ser sanado logo quando da transação, e não após 6 meses, como quer fazer crer o Autor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que decaiu o direito potestativo do Autor” (ID 89699013, autos originários). Independente de se definir se cuidar de hipótese a que se refere o inciso II do art. 178, Código Civil, prazo decadencial de de 4 (quatro) anos (decisão agravada), ou se do que se refere o art. 445, caput do Código Civil (bem móvel – 30 dias), o certo é que, do que se tem, cuida-se de vício oculto, tendo o autor/agravado asseverado que somente teve ciência quando da realização de vistoria especializada sobre o veículo. E se assim é, hipótese a que, em tese, aplicável o que definido no § 1o do artigo 445, Código Civil (prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias para o exercício do direito redibitório): Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. E, como relatado, vistoria do veículo realizada em 4.11.2019 (ID 52466609, autos originários), ação ajuizada em 17.12.2019 (ID 52466113, autos originários), não há que se falar em decurso do prazo decadencial. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora